Tribunal: TJSP
Processo: 1001078-71.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. Sentença de parcial procedência, que inverteu a cláusula penal e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformismo das rés. Atraso verificado. Rés que não fizeram prova da data da expedição do 'Habite-se', nem demonstraram a culpa dos autores pelo não recebimento das chaves na

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. Sentença de parcial procedência, que inverteu a cláusula penal e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformismo das rés. Atraso verificado. Rés que não fizeram prova da data da expedição do 'Habite-se', nem demonstraram a culpa dos autores pelo não recebimento das chaves na data da suposta finalização das obras. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. Possibilidade. Precedente do STJ REsp no 1.631.485/DF em recursos repetitivos. Decisão vinculante (art. 1.040, III, do CPC/2015). Percentual arbitrado que deve ser mantido. DANO MORAL. Inocorrência. Afastamento da referida condenação, pois a reparação pretendida pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero dissabor experimentado com o inadimplemento contratual, só por si, não acarreta o dano moral. Multa por ato protelatório afastada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.